Tribunal: TJBA
Processo: 0026197-14.2012.8.05.0080
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº. 0026197-14.2012.8.05.0080 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO JENNER DE MOURA BEZERRA RECORRIDO: ERALDO SOUZA SANTOS ADVOGADO: WALTER FERNANDES JUNIOR - OAB-BA 31.462 PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA ADÉLIA BONELLI EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 1º, II, DA LEI N.º 8.137/90, E ART. 297, § 3º, III, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 – PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO, QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO RECORRIDO AO RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PERSPECTIVA, A FIM DE QUE SEJA DETERMINADA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO PRIMEVO PARA REABERTURA DO FEITO E, CONSEQUENTEMENTE, APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP, ATÉ CITAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. INICIAL FOI OFERECIDA EM 29 DE AGOSTO DE 2012 E RECEBIDA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2019. CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECORRIDO NÃO APRESENTOU RESPOSTA. MINISTÉRIO PÚBLICO REQUEREU A SUSPENSÃO DO PROCESSO E A SUSPENSÃO DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. JUÍZO PRIMEVO DETERMINOU NOVAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DECISÃO IMPUGNADA QUE DECLAROU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INSURGÊNCIA ACOLHIDA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE ANTECIPADA, VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. IMPROCEDÊNCIA. ESPÉCIE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NÃO PREVISTA EXPRESSAMENTE EM LEI. SÚMULA Nº. 438, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE RECHAÇA FRONTALMENTE A POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CHAMADA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. 3 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E PROVIMENTO, DETERMINANDO-SE A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO PRIMEVO PARA REABERTURA DO FEITO E, CONSEQUENTEMENTE, APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP, ATÉ CITAÇÃO DO ACUSADO. Vistos, relatados e discutidos os Autos do RESE sob nº. 0026197-14.2012.8.05.0080, tendo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, como RECORRENTE e, na condição de RECORRIDO, ERALDO SOUZA SANTOS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM, POR MAIORIA DE VOTOS, para CONHECER e PROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. Desembargadora IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ PRESIDENTE Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR MARILENE PEREIRA MOTA PROCURADORA DE JUSTIÇA